Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação por hora certa. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por hora certa da empresa agravada, em demanda de cobrança de valores inerentes a contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se constitui atribuição do Juiz deferir a citação por hora certa; e (ii) apurar se tal modalidade de ato citatório aplica-se às citações realizadas por meio eletrônico.
III. Razões de decidir
3. Descabe se cogitar de citação por hora certa por meio do aplicativo Whatsapp, ante a ausência de amparo legal.
4. A citação por hora certa não depende de determinação do magistrado, constituindo atribuição direta do oficial de justiça, quando preenchidos os pressupostos legais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.21.045039-1/001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3a Câmara Cível, j. 15/07/2021.